Tribunal: TCU
Processo: 038.377/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 323031 (Objeto: não implementação de sistema de monitoramento e acompanhamento instantâneo da revenda de combustíveis)

Inteiro teor:
Acórdão 11616/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Júlio Luiz Baptista Lopes em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a respeito de suposta irregularidade consistente na não implementação de sistema de monitoramento e acompanhamento instantâneo da revenda de combustíveis; Considerando a ausência de indícios concretos da ocorrência de irregularidades na medida em que inexiste ato legislativo dirigido à ANP a obrigá-la a implementar sistema de monitoramento e acompanhamento instantâneo da revenda de combustíveis; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (peças 5-6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão e que o tema da representação será ponderado no planejamento das fiscalizações da Unidade Especializada de Auditoria de Petróleo, Gás Natural e Mineração; e c) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 038.377/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Júlio Luiz Baptista Lopes 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.